Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000224-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos etc.
Aguarde-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator